Tribunal: TJSP
Processo: 2176471-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176471-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado CLINICA
MULTIDISCIPLINAR A&B S/C LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176471-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17388
2
Agravo de Instrumento no 2176471-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central.
Agravado: Clínica Multidisciplinar A&B S/C Ltda. ME.
Voto no 17.388
COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. Ação lastreada em prestação de serviços. Matéria
recursal inserida no âmbito de competência das Câmaras de
Direito Privado numeradas de 11a a 38a de acordo com a resolução
no 623/2013 (art. 5o, § 1o).
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição dos autos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo que deferiu a tutela de urgência “para o fim de
determinar à ré que, no prazo de 72 horas, passe a ré a proceder ao
pagamento, à autora, das consultas e tratamentos com psicólogos e
fonoaudiólogos que pela autora forem prestados por meio de teleatendimento
ou telessaúde, aos pacientes que sejam beneficiários de planos de saúde da
Central Nacional Unimed, observadas as demais condições do contrato e nos
mesmos valores, termos e limites das coberturas das consultas e tratamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176471-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17388
3
presenciais, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada consulta ou
tratamento realizados e não pagos”.
Outrossim, estendeu a tutela “para o fim de se
determinar à ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe à autora
sobre o procedimento/sistema que deve ser utilizado para proceder à
solicitação dos atendimentos na modalidade telepresencial aos pacientes que
sejam beneficiários de planos de saúde da Central Nacional Unimed,
observadas as demais condições do contrato e nos mesmos valores, termos e
limites das coberturas das consultas e tratamentos presenciais, aogra sob
pena de multa diária de 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00, sem
prejuízo do quanto decidido a fls. 112/115”.
Insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que não
estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil; que
contratou a clínica agravada para prestação de atendimento presenciais aos
seus beneficiários; e que está excluído do contrato qualquer outro serviço não
previsto expressamente. Afirma, ainda, que a agravada não tem legitimidade
para defender direito de outrem.
É o relatório.
A ação está lastreada em prestação de serviços (fls.
62/77).
Diante disso, é incompetente para o julgamento deste
recurso esta Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176471-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17388
4
Estado de São Paulo, considerado o disposto no art. 5o, § 1o, da Resolução no
623/13, do Órgão Especial desta Corte, que determina a competência
preferencial de uma das Câmaras que compõe as Subseções Segunda e
Terceira de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 38a
Câmaras) para o julgamento de matéria relativa a prestação de serviços,
regida pelo Direito Privado.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Responsabilidade
civil contratual - Relação oriunda de contrato de
prestação de serviço - Competência das 11a a 38a
Câmaras de Direito Privado - Resolução no
623/2013, art. 5o, § 1o - Recurso não conhecido,
com determinação de remessa.” (TJSP; Apelação
Cível 0136107-28.2012.8.26.0100; Relator (a):
Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/11/2015; Data de Registro:
03/02/2016)
Logo, a competência para dirimir e julgar a causa é de
uma das Câmaras que compõe as Subseções Segunda e Terceira de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 38a Câmaras), de modo
que o recurso não pode ser conhecido, com a determinação para a
redistribuição,
devendo
o
Distribuidor
providenciar
a
respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176471-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17388
5
compensação.
Pelo
exposto,
NÃO
CONHEÇO
do
recurso,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes das
Subseções II e III de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR